Tribunal: TJDFT
Processo: 0744194-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. NEGÓCIO JURÍDICO DE CESSÃO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. MORTE DO CEDENTE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. RECUSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar a validade de negócio jurídico de cessão de crédito submetido ao regime de precatórios, celebrado entre o falecido cônjuge da ré e a sociedade empresária autora.
2. No que concerne cessão de crédito vinculado ao regime de precatório, de acordo com o art. 100, § 13, da Constituição Federal “o credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor”.
3. É necessário salientar, ademais, que, de acordo com a teoria eclética, atribuída a Enrico Tullio Liebman, configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos que compõem a relação jurídica processual desde que tenham alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial. 3.1. A dinâmica fática narrada na causa de pedir sustenta a validade do negócio jurídico de cessão de crédito submetido ao regime de precatórios, celebrado entre o falecido cônjuge da ré e a sociedade empresária autora. 3.2. Assim, a despeito do precatório complementar ter sido expedido em nome da ora apelante, como viúva e herdeira do cedente, o espólio também deve ser incluído no polo passivo da demanda, diante da pretendida declaração de validade de negócio jurídico celebrado pelo falecido.
4. Recurso conhecido e provido. 4.1. Sentença desconstituída.